Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. TEMA No 1169 EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No tocante à determinação de sobrestamento oriunda dos Resp no 1.978.629/RJ, Resp no 1.985.037/RJ e Resp no 1.985.491/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, apesar de, em um primeiro momento, haver reflexos do entendimento a ser definido, tem-se que não haverá prejuízo na continuidade do feito, sem risco de haver os entendimentos contraditórios que autoriza a suspensão prevista no § 1o do art. 1.036 do Código de Processo Civil.
1.1. A tese discutida visa definir a imprescindibilidade, ou não, da prévia liquidação da sentença coletiva para autorizar a execução individual, de modo que, sendo reconhecida, o resultado seria a extinção do feito executivo.
2. No caso ora analisado, não há discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque, segundo a parte exequente, ora agravante, a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos.
3. Por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda sequer aventou a hipótese da necessidade de prévia liquidação, elemento que já traduz a liquidez necessária para a execução individual.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.